Tribunal: STF
Processo: HC 268633
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Rafael Henrique da Cruz Mendes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
3. No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outra condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio. Além disso, consta nos autos que o réu furtou uma farmácia e pouco tempo depois outro estabelecimento, circunstâncias que frustram o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta. 
4. Agravo regimental desprovido.
(AREsp 3.047.270 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância para “absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, devido à atipicidade material da conduta imputada, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.

Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 

Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 

Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 

Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o paciente foi preso após furtar produtos de higiene de uma farmácia, tendo a insignificância sido afastada com base na reincidência do acusado. Nesse contexto, convém transcrever trechos do acórdão impugnado: 

Isso, porque, conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal de origem entendeu indevido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao fundamento de que (e-STJ fls. 425/427, grifei): [...]
Aliás, mesmo que se cogitasse prestigiar a tese bagatelar, na linha dos requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal, seria necessária a presença, cumulativamente, das seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Condições essas que, data venia, neste caso, não foram atendidas, já que não se pode dizer que os bens furtados possuíam valores inexpressivos, além da reprovabilidade da conduta do acusado, o qual, detentor de condenação anterior exatamente pela prática de crime contra o patrimônio, voltou a se envolver com prática de crime de mesma natureza, furtando os itens da farmácia, parte deles tido por supérfluo, já que era destinado tão somente ao embelezamento pessoal.
[...]
No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outra condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio. Além disso, consta dos autos que o réu furtou uma farmácia e pouco tempo depois outro estabelecimento, circunstâncias que frustram o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta. (grifei)

Assinalo, nesse viés, que o valor dos bens é pouco relevante (R$ 59,98, conforme laudo de avaliação indireta - eDoc 2, pág. 80). Ademais, verifico que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça. 

Em casos fronteiriços, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal  que também concluíram pela ausência de tipicidade material da conduta, mesmo em casos de furto qualificado (HC 218.940 AgR, ministro Gilmar Mendes;):

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 13,45 (EQUIVALENTE A 3,53% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.

Por fim, anoto que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes).

Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.
3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.
(HC 214.876 AgR, ministra Cármen Lúcia)

3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver o paciente. 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente